Tribunal: TJDFT
Processo: 0713460-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Recusa de cobertura. Carência. Internação hospitalar em caso de urgência. Dano moral.
1. O prazo contratual de carência não prevalece em caso de urgência/emergência – Lei 9.656/98, art. 35-C. STJ 597.
2. A indevida recusa de cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação fixada em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.